Tribunal: STJ
Processo: 0301932-94.2009.8.09.0102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888207 - GO (2025/0096686-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: RODRIGO VIANA FREIRE
AGRAVANTE
: IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: FELIPE MELAZZO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO018207
RODRIGO VIANA FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO017412
FELIPE MELAZZO DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023170
HUDSON MARTINS MARQUES - GO047206
AGRAVADO
: TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RENATO MULINARI - RS047342
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, §
2o, DO CPC. APLICAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O art. 85, § 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art.
85, § 8o, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da
causa for muito baixo.
3. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade quando se tratar de valor
da causa ou proveito econômico elevado e quando o arbitramento resultar
em honorários excessivos. Em consequência, também nesses casos deve
incidir a regra geral contida no comando legal que determina a sua fixação
em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos
casos expressos no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 165fd847-a892-49c3-9542-5e83562bdd72

Documento eletrônico VDA50555916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 165fd847-a892-49c3-9542-5e83562bdd72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888207 - GO (2025/0096686-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: RODRIGO VIANA FREIRE
AGRAVANTE
: IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: FELIPE MELAZZO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO018207
RODRIGO VIANA FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO017412
FELIPE MELAZZO DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023170
HUDSON MARTINS MARQUES - GO047206
AGRAVADO
: TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RENATO MULINARI - RS047342
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, §
2o, DO CPC. APLICAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O art. 85, § 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art.
85, § 8o, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da
causa for muito baixo.
3. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade quando se tratar de valor
da causa ou proveito econômico elevado e quando o arbitramento resultar
em honorários excessivos. Em consequência, também nesses casos deve
incidir a regra geral contida no comando legal que determina a sua fixação
em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos
casos expressos no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FREIRE ARAÚJO E MELAZZO
ADVOGADOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DA RÉ. ABANDONO DA CAUSA
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

Justiça, ‘O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que
deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do
processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art.
485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo
de 5 dias.’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
27/4/2022
2. No presente caso, ressai dos autos que foi realizada a intimação da
empresa exequente para promover o andamento do feito por duas vezes,
uma na pessoa de sua advogada constituída via Diário de Justiça eletrônico,
da qual se manteve inerte e, outra pessoalmente por carta registrada,
conforme assinatura válida no Aviso de Recebimento - AR, sendo
posteriormente constatada sua inércia, o que configura abandono apto a
legitimar a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 3. Tendo o
processo se angularizado mediante a citação válida ou comparecimento
espontâneo da parte ré, eventual abandono da causa pelo autor exige a
intimação daquela adversa, caso em que, havendo a extinção do feito sem
resolução de mérito, devem ser fixados honorários advocatícios, em face do
princípio da causalidade. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ fl.
557).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 590/599).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que "a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é
cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável
ou irrisório, e no caso dos autos e notório e inclusive fora reconhecido no acórdão, que o
" (e-STJ fl.
valor da causa É ELEVADO e o proveito econômico é estimável e significativo
619).
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 692), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Na hipótese, o Tribunal local fixou os honorários por equidade sob a
seguinte fundamentação:

"(...)
Logo, deve a sentença ser reformada em parte para condenar a
parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial, o que passo a fazer
doravante.
Neste aspecto, tendo em vista que em janeiro de 2010 a
executada ainda devia à exequente o valor de R$ 51.124,97 (cinqüenta e
um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos - evento 03, fl.
67 do pdf), fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico como deseja o apelante constituiria um montante que se mostra
desarrazoado ao aplicarmos os parâmetros do § 2o do art. 85.
O §8° estipula que o magistrado fixará os honorários advocatícios
por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o
proveito econômico for inestimável ou irrisório.
Assim, o montante estipulado deve observar a interpretação do
mencionado parágrafo, a contrário sensu, à qual me filio, que entende ser
possível fixar o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

também quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito elevado,
sempre tendo como direcionamento os critérios estabelecidos nos incisos do
§2°.
Conquanto os honorários devam ser estipulados com fim de
remunerarem de forma digna o labor dos patronos, igualmente devem ser
considerados os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
o que não se concretizaria com a aplicação do percentual pleiteado pelo
recorrente.
Assim, considerando-se o trâmite do feito, sem maior
complexidade, entendo como correta a fixação dos respectivos honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, portanto, retoque
nesta parte a sentença.
(...)" (e-STJ fl. 565).
De fato, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção decidiu
que o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil constitui a regra geral no sentido de
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou do valor atualizado da causa.
Destacou-se que o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil é norma de
caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, permitindo assim que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
Na ocasião, o Ministro Raul Araújo apresentou as seguintes conclusões:
"(...) a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo
2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar
eventual enquadramento no parágrafo 8o do mesmo dispositivo, porque a
subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.
(...) a equidade prevista pelo parágrafo 8° do referido artigo somente pode
ser utilizada subsidiariamente, quando não possível o arbitramento pela
regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa".

Eis a ementa do referido julgado:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. JUÍZO E EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor
inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art.
85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019

Cumpre destacar que o entendimento desta Corte Superior aplica-se
inclusive às decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do
mérito.
Confiram-se:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS
RÉS. REGRA GERAL, QUE DEVE SER OBSERVADA. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DADO À CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, opera-se a
preclusão se não houver impugnação no momento processual oportuno.
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
DJe
), firmou o entendimento de que os honorários devem ser
29/3/2019
estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do NCPC, isto é,
nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou,
na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução
do mérito.
3.1. Referido entendimento foi chancelado pela Corte Especial, em
recentíssimo julgamento de recurso repetitivo (Tema no 1.076),
uniformizando o entendimento de que o elevado valor da causa não
justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (ref. aos
REsps nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, j. aos
).
16/3/2022
3.2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do NCPC incide apenas quando
o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou
irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso.
4. Recursos especiais de JOHN DEERE e de AGROVETERINÁRIA providos
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Decisão mantida.
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.862.339/DF, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
13/6/2022
DJe
- grifou-se).
15/6/2022
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. A
APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 É SUBSIDIÁRIA E
RESTRINGE-SE ÀS HIPÓTESES DE VALOR IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL.
AGRAVO PROVIDO.
1. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Segunda Seção do
STJ, na sessão do dia
, no julgamento do REsp 1.746.072/PR
13/03/2019
(Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
), firmou jurisprudência no sentido de que: (a)
13/02/2019
29/03/2019
na hipótese de condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10%
e 20% sobre o montante da condenação (art.
85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também
fixada entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. No caso, não havendo condenação e não sendo possível aferir o proveito
econômico obtido, referida verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 2o, do CPC
/2015.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial" (AgInt
no AREsp 1.299.525/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
13/8/2019
27/8/2019

Ademais, cumpre atentar que a Segunda Seção desta Corte afastou a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade quando se
tratar de valor da causa ou proveito econômico elevado e quando o arbitramento
resultar em honorários excessivos. Em consequência, também nesses casos deve
incidir a regra geral contida no comando legal que determina a sua fixação em
percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos casos
expressos no art. 85, § 8o, do CPC.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR
EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios somente podem ser fixados com base na
equidade, em conformidade com o art. 85, § 8o, do NCPC, quando a adoção
do § 2o do mesmo artigo resultar em honorários ínfimos.
Quando resultar em honorários excessivos, como no caso, não é possível fixá-
los com base na equidade, conforme precedente da Segunda Seção.(REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
13/02/2019
).
29/03/2019
2. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.841.467/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
8/3/2022
DJe de
).
1/4/2022

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A Segunda Seção desta Corte consignou que se afasta a possibilidade de
se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de
valor da causa ou proveito econômico considerado excessivo', considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos
expressos no art. 85, § 8o, do NCPC.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.820.748/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/12/2019
).
18/12/2019

Consoante se observa, o acórdão estadual destoa da jurisprudência firmada
neste Tribunal Superior acerca do tema, devendo ser dado provimento do recurso
especial.
Assim, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, é
imperiosa a revisão do valor dos honorários advocatícios para que seja fixado em 10%
sobre o valor do proveito econômico, montante que se mostra adequado aos limites
legais e às peculiaridades da causa (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço).
Ante o exposto, conheço do do agravo para conhecer e dar provimento ao
recurso especial para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: fb9d49ad-a9b3-44c9-aa36-555d2d442cc1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.888.207 / GO
Número Registro: 2025/0096686-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03019329420098090102 30193294 3019329420098090102
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS
AGRAVANTE : RODRIGO VIANA FREIRE
AGRAVANTE : IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO
AGRAVANTE : FELIPE MELAZZO DE CARVALHO
ADVOGADOS : IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO018207
RODRIGO VIANA FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO017412
FELIPE MELAZZO DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023170
HUDSON MARTINS MARQUES - GO047206
AGRAVADO
: TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RENATO MULINARI - RS047342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA50542551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 07a28b21-4378-4f70-add5-9fcf1e95a129

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 07a28b21-4378-4f70-add5-9fcf1e95a129